Tribunal: TJES
Processo: 0021439-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CESARIANA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À TESE DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tamires Samara Souza Borba contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais proposta em face da operadora de plano de saúde Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., na qual a autora pleiteava o ressarcimento das despesas com cirurgia plástica reparadora. Alegou-se falha na prestação do serviço médico credenciado, que teria acarretado diagnóstico tardio de insuficiência hepática aguda gestacional, óbito fetal intrauterino, necessidade de cesariana invasiva e, por consequência, deformidade estética. A sentença negou a existência de erro médico e de nexo causal entre a conduta da equipe médica e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços médicos prestados por equipe credenciada à operadora de saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil – em especial o nexo causal entre a conduta médica e o dano material alegado – a justificar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação de serviços por hospitais ou médicos credenciados, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ.

A responsabilidade civil exige a comprovação simultânea de conduta culposa, dano e nexo causal, cuja ausência afasta o dever de indenizar.

A atuação médica é regida por obrigação de meio, sendo necessário demonstrar que o profissional não adotou conduta compatível com as melhores práticas da medicina.

O laudo pericial atesta que a cesariana em “T” invertido foi indicada e realizada de forma tecnicamente adequada diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela paciente, não havendo evidência de erro médico.

O mesmo laudo esclarece que a cirurgia plástica reparadora já havia sido realizada, o que inviabilizou a análise da cicatriz originária, e que as marcas observadas foram atribuídas ao procedimento corretivo, sem constatação de deformidade relevante.

Não demonstrado de forma objetiva o dano material decorrente de conduta médica culposa, tampouco o nexo causal entre a prestação do serviço e os custos suportados pela autora, é incabível o ressarcimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação de serviços de profissionais credenciados, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

A obrigação do médico é de meio, sendo necessário comprovar conduta culposa para ensejar responsabilização.

A ausência de prova técnica quanto ao erro médico e ao nexo causal afasta o dever de indenizar por danos materiais suportados com cirurgia reparadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.901.545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021439-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAMIRES SAMARA SOUZA BORBA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CESARIANA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À TESE DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tamires Samara Souza Borba contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais proposta em face da operadora de plano de saúde Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., na qual a autora pleiteava o ressarcimento das despesas com cirurgia plástica reparadora. Alegou-se falha na prestação do serviço médico credenciado, que teria acarretado diagnóstico tardio de insuficiência hepática aguda gestacional, óbito fetal intrauterino, necessidade de cesariana invasiva e, por consequência, deformidade estética. A sentença negou a existência de erro médico e de nexo causal entre a conduta da equipe médica e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços médicos prestados por equipe credenciada à operadora de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil – em especial o nexo causal entre a conduta médica e o dano material alegado – a justificar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação de serviços por hospitais ou médicos credenciados, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ.

A responsabilidade civil exige a comprovação simultânea de conduta culposa, dano e nexo causal, cuja ausência afasta o dever de indenizar.

A atuação médica é regida por obrigação de meio, sendo necessário demonstrar que o profissional não adotou conduta compatível com as melhores práticas da medicina.

O laudo pericial atesta ter sido a cesariana em “T” invertido indicada e realizada de forma tecnicamente adequada diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela paciente, não havendo evidência de erro médico.

O mesmo laudo esclarece que a cirurgia plástica reparadora já havia sido realizada, o que inviabilizou a análise da cicatriz originária, e que as marcas observadas foram atribuídas ao procedimento corretivo, sem constatação de deformidade relevante.

Não demonstrado de forma objetiva o dano material decorrente de conduta médica culposa, tampouco o nexo causal entre a prestação do serviço e os custos suportados pela autora, é incabível o ressarcimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação de serviços de profissionais credenciados, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

A obrigação do médico é de meio, sendo necessário comprovar conduta culposa para ensejar responsabilização.

A ausência de prova técnica quanto ao erro médico e ao nexo causal afasta o dever de indenizar por danos materiais suportados com cirurgia reparadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.901.545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos materiais ajuizada por
Tamires Samara Souza Borba
em face da operadora de plano de saúde
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
., com fundamento em alegada falha na prestação de serviços médicos que culminaram, segundo a apelante, em dano estético e na necessidade de arcar, às suas expensas, com cirurgia plástica reparadora.

Segundo narra a recorrente, a negligência da equipe médica credenciada comprometeu o diagnóstico precoce do quadro de insuficiência hepática aguda da gravidez, circunstância que teria acarretado o agravamento do quadro clínico, o óbito fetal intrauterino e a realização de cesariana em técnica mais invasiva, resultando em cicatriz indesejada e disforme.

Nesse cenário, requereu o ressarcimento dos custos com a cirurgia reparadora, alegando nexo direto entre a omissão assistencial e o prejuízo patrimonial suportado.

Contrapondo-se a essa tese, a apelada defende que a intervenção cirúrgica adotada – cesariana em “T” invertido – fora medida técnica imprescindível para resguardar a vida da paciente diante da gravidade do quadro clínico, de modo que não demonstrada qualquer falha nos atendimentos prestados pelos profissionais da rede credenciada e não haver nos autos prova segura de dano material ou da sua vinculação causal com os atos médicos impugnados.

Pois bem.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preconiza, com clareza, que a operadora de plano de saúde responde
objetivamente
pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços médicos ou hospitalares por profissionais credenciados ou instituições conveniadas.

Trata-se de responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos dos artigos 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à relação contratual entre segurado e operadora, é de e conferir:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS . IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS . RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO . RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 .
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados.
3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese. 4 . Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ - REsp: 1901545 SP 2020/0172583-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Nesse contexto, o julgamento do
REsp 1.901.545/SP
pela Terceira Turma do STJ fixou premissas fundamentais: (i) a operadora do plano responde
solidariamente
com hospitais e médicos conveniados por falhas no atendimento; (ii) a sua exoneração da responsabilidade apenas é possível mediante prova segura da inexistência de falha na cadeia prestadora de serviços; (iii) a responsabilidade objetiva decorre não da culpa direta da operadora, mas da
falha do sistema sob sua gestão e supervisão
.

Com efeito, a má prestação do serviço, ainda que por terceiros, atrai o dever de indenizar da operadora, desde que comprovados o dano e o nexo causal com a conduta lesiva, o que revela a centralidade da prova na delimitação do dever indenizatório.

Ademais, oportuno lembrar que a atuação médica é
obrigação de meio
, e não de resultado, pois o médico se compromete a empregar os melhores recursos técnicos e científicos disponíveis no momento, sem garantir a cura ou o sucesso do procedimento.

Tal distinção visa a proteger a autonomia técnica e científica dos profissionais da saúde, reconhecendo a complexidade intrínseca das práticas médicas e os fatores imprevisíveis que podem influenciar os resultados.

Nesse contexto, o conjunto fático probatório evidencia, com riqueza de detalhes, que a equipe médica atuou com diligência, competência e observância às melhores práticas da medicina ao adotar todas as medidas necessárias para controlar a situação emergencial apresentada pela paciente.

Isso porque, a prova pericial (fls. 116/120) informa que em 18/04/2013 a apelante padecia de doença hepática grave e aguda, seu feto havia falecido e era necessária a retirada com urgência, para protegê-la, inexistindo erro médico na indicação e realização da cesariana.

Sob esse prisma, o laudo é claro ao afirmar que a cesariana em “T” invertido constitui técnica cirúrgica reconhecida, frequentemente utilizada em situações emergenciais e com respaldo na literatura médica, é de se conferir:

O laudo também esclarece que, à época do exame, a autora já havia se submetido à cirurgia reparadora, o que inviabilizou a avaliação técnica da extensão da cicatriz originária.

Aliás, as marcas observadas no exame pericial – retrações discretas nos bordos umbilicais – foram atribuídas à própria cirurgia reparadora, não se podendo extrair, desse quadro, evidência de deformidade relevante ou de grave impacto estético.

Não se ignora o sofrimento vivenciado pela autora, especialmente diante do desfecho gestacional trágico, mas, a responsabilidade civil, para ser reconhecida, exige prova concreta e inequívoca dos elementos que a compõem – conduta culposa, dano e nexo causal.

A partir das provas produzidas, constata-se que a cirurgia fora realizada de forma tecnicamente correta, diante de quadro de urgência extrema; a lesão estética não demonstrada de maneira objetiva e mensurável e os documentos apresentados não se mostram suficientes para amparar o pedido de ressarcimento material.

Logo, a sentença deve ser mantida, uma vez que está em consonância com a jurisprudência do STJ e fundamentada em provas técnicas consistentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 21/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões